Tribunal: TJBA
Processo: 0505422-68.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505422-68.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS, PAMELA CONCEICAO GAVAZZA registrado(a) civilmente como PAMELA CONCEICAO GAVAZZA, MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS, RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: EDNA MARIA DA HORA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS FERREIRA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
SERVIDORA
PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
SUPRESSÃO DA VANTAGEM PESSOAL REFERENTE À
ESTABILIDADE ECONÔMICA.
ART. 86 DA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998.
VIOLAÇÃO À
REGRA DA
IRREDUTIBILIDADE D
E VENCIMENTOS. ART.
37
, XV DA CF/88.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0505422-68.2017.8.05.0039
, tendo como
A
pelante
MUNICIPIO DE CAMACARI

e
A
pelad
a

EDNA MARIA
DA HORA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR